Tribunal: CARF
Processo: 10768.007897/2003-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.007897/2003-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.096 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
ATLANTICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INAPLICABILIDADE
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF no 11 - vinculante)
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2)
CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADOS.
A glosa de custos/despesas não comprovada só é elidida pela apresentação de
prova hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por un

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.007897/2003-35
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.096 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007897/2003-35

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ) (fls. 537), ao qual farei as
complementações necessárias:
Trata-se de impugnação ao auto de infração eletrônico no 21328, lavrado para lançar
imposto de renda retido na fonte cód 0588, 1708, 0561, 3206 e 8045 no valor de R$
144.022,87 acrescidos da multa de oficio de 75% e dos juros de mora, montando o total
em R$ 387.885,63.
A interessada apresentou sua peça de defesa em 05/09/2003 (fls. 3 a 5), alegando que
em 09 de julho de 1998 a empresa AC Lobato Engenharia S/A CNPJ
42.120.493/000143, cindiu parte de seu patrimônio líquido para Requerente. Os débitos
n° 7250860, 7250881 e 7250894, constantes do presente auto, cujo vencimento ocorreu
em 08 de julho de 1998, ou seja, antes da data do evento, foram recolhidos no CNPJ da
empresa cindida ( Anexo 3 ) e informados na DCTF da Requerente por erro.
Os débitos n° 7250862, 7250868, 7250870 a 7250880, 7250883, 7250890 a 7250893,
7250895 e 7250902, com vencimentos posteriores a data do evento, foram recolhidos
no CNPJ da empresa cindida erroneamente ( Anexo 4 ). Os demais débitos n° 7250854,
7250858, 7250861, 7250863 a 7250865 a 8577599 a 8577601, foram recolhidos em
seus respectivos vencimentos (Anexo 5 ). Quanto ao débito n° 8577610, foi recolhido
em prazo diferente do seu vencimento, pagamento este, feito em 06 de janeiro de 1999
no Banco Bradesco S/A ( Anexo 6 ).
Considerando as informações prestadas e a impossibilidade de neste momento, se
proceder as retificações necessárias, solicita a Requerente o acolhimento da presente
impugnação.
Em 18/10/2012 foi levada a efeito a revisão de lançamento do referido AI por parte da
DICAT / DRF / RJ I, do qual resultou a exoneração parcial do crédito tributário,
remanescendo, no entanto, parte do lançamento.
Em 16/11/2012, a ICATU Holding S.A., sucessora da Atlântica, interpôs petição
alegando que débitos do 3o e 4o trimestre de 1998 foram declarados na DCTF da A.C.
Lobato Engenharia S.A. (A.C. Lobato), e, por equívoco, informados em duplicidade na
Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais ("DCTF") da Atlântica
Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Atlântica") e que em 30 de setembro de 2003 a
Atlântica foi incorporada pela Icatu Holding S.A.
In fine, a sucessora requer que seja realizada pela Receita Federal consulta às DCTFs da
Atlântica Empreendimentos Imobiliários S.A. (CNPJ: 01.431.728/000130) e A.C.
Lobato (CNPJ: 42.120.493/000143) e a verificação da composição dos débitos da
Atlântica e dos débitos da A.C. Lobato referentes ao 3o trimestre de 1998. Dessa forma,
ficará evidenciada a duplicidade na declaração dos débitos, restando, assim, prestigiado
o principio da verdade material.

Em 12 de março de 2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de
Janeiro I (RJ), por maioria de votos, negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a
seguinte ementa (fls. 535): ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRFAno-calendário:1
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.096 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007897/2003-35

Mantém-se a exação de débitos supostamente confessados com erro, ao qual o
contribuinte não logrou comprovar, mediante documentação hábil e idônea.

Cientificada (fls.545) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
548/568 no qual alegou, resumidamente, o seguinte:
a) Decadência do período de apuração relativo à julho de 1998, uma vez que
entre a data dos fatos geradores dos débitos exigidos no AI e mantidos pela
decisão recorrida (01/07/1998, 02/07/1998 e 03/07/1998) e a data da ciência
pela Recorrente do AI (29/08/2003) transcorreram mais de cinco anos;
b) Reitera e detalha a alegação de erro no preenchimento das DCTF ́s das
empresas
c) São improcedentes as alegações da decisão recorrida no sentido de que a
Recorrente e a empresa AC LOBATO poderiam ter efetuado pagamentos
suscetíveis de retenção na fonte nas mesmas datas, nos mesmos valores e sob
o mesmo fundamento, o que poderia ser possível “quando se trata de
pagamentos por serviços efetuados a um mesmo grupo econômico, uma vez
que nunca teve qualquer ingerência sob a empresa AC LOBATO tendo apenas
incorporado a referida empresa.
d) O Auto de Infração deve ser cancelado, em razão de os débitos por ele
lançados terem sido previamente constituído pela Recorrente por meio de suas
DCTF ́s.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINARES
1.1)DA DECADÊNCIA
Alega a Recorrente, ter havido a decadência do período de apuração relativo à
julho de 1998, uma vez que entre a data dos fatos geradores dos débitos exigidos no AI e
mantidos pela decisão recorrida (01/07/1998, 02/07/1998 e 03/07/1998) e a data da ciência pela
Recorrente do AI (29/08/2003) transcorreram mais de cinco anos;
Com efeito, conforme descrito no quadro demonstrativo dos créditos mantidos
pela autoridade fiscal após a análise da impugnação (fls. 515 e 516 numeração do e-processo), os
débitos mantidos no presente processo referem-se fatos geradores ocorridos em 01/07/1998,
02/07/1998 e 03/07/1998, 04/07/1998 e 01/08/1998, 02/08/1998, 03/08/1998,04/08/1998.

Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.096 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007897/2003-35

Por outro lado, conforme se verifica pelo extrato do processo juntado às fls.
530/531 (numeração do e-processo) o contribuinte somente tomou ciência do Auto de Infração
em 29/08/2003. Confira-se:
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.096 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007897/2003-35

De acordo com o artigo 150 §4o do CTN que trata do prazo decadencial dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação “se a lei não fixar prazo à homologação, será
ele de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
A aplicação da norma às hipóteses de imposto de renda retido na fonte é matéria
pacificada, conforme se verifica pela Súmula CARF no 23 abaixo transcrita:

Súmula CARF no 23 – O imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos
sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial
prevista
no
artigo
150,
§4o,
do
Código
Tributário
Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019). (grifamos)

Além disso, é incontroversa a existência do pagamento antecipado de débitos de
IRRF no período autuado, na medida em que a própria fiscalização não exigiu o recolhimento
desses tributos em diversos débitos pela Recorrente no mesmo período, tendo, inclusive,
reconhecido o pagamento parcial quando da revisão de lançamento por ela efetuada.

Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.096 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007897/2003-35

Em face do exposto, acolho a preliminar de decadência suscitada pela Recorrente.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital